Tribunal: CARF
Processo: 15540.720031/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720031/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.725 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO
Auto de infração que descreva claramente o fato gerador e esteja devidamente
fundamentado, cumpridos os demais requisitos legais e disponibilizada cópia
integral juntamente com anexos probatórios ao contribuinte não cerceia a
defesa já que esta se fará na inauguração da fase litigiosa do processo com a
apresentação da impugnação.
NULIDADE DE DECISÃO NÃO VERIFICADA
A decisão administrativa fundamentada em direito, que cumpra os rigores
legais sem preterição de defesa não é nula.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
É dever do contribuinte descrever os motivos de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito fazendário em que se fundamenta, apresentando as
provas documentais no momento da impugnação sob pena de preclusão.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720031/2012-92
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720031/2012-92

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 08/02/2012, precisamente às 16:30, foi lavrado o Auto de Infração para
cobrança de contribuições sociais referentes ao período de 01/2007 a 12/2008, ciência pessoal
nesta mesma data, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho(SAT/RAT),
conforme DEBCAD no 37.254.440-1, fls. 6 e ss, no montante de R$ 260.998,57.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciando fatos e fundamentos
jurídicos, fls. 16 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período, Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF no 07.1.02.00-2010-00654-2, iniciado em 19/11/2010, com ciência
pessoal em 23/11/2010, precisamente às 16:40, fls. 79/80, com desdobramentos em exigências
realizadas por intimações, conforme as folhas seguintes e encerrado em 08/02/2012, fls. 83.
Em apertada síntese, tratam-se os créditos lançados da constatação de falta de
pagamento dos tributos, verificada para o período fiscalizado a partir do cotejo da folha de
pagamentos com as guias de recolhimentos próprias, as GFIPs (Guia de Recolhimento ao
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social), fls. 16/17:
2.2.
Na análise conjunta da folha de pagamento e da Guia de Recolhimento ao Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, constatou-se que a Prefeitura
deixou de informar em GFIP e recolher, a alíquota mensal referente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
(Grifo do autor)
2.3.
A fiscalização considerou o valor correto da alíquota RAT de 1% (de
janeiro/2007 a maio/2007) e 2% (de junho/2007 em diante), conforme Anexo V do
Decreto 3.048/99, considerando o CNAE da Prefeitura 8411-6/00.
Destaque-se também que houve comparação e aplicação da multa menos gravosa,
por retroatividade benigna, haja vista a modificação legislativa ocorrida.
Foram ainda juntadas cópias de documentos (GFIP WEB), memorando, ofício
conforme fls. 23 e ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, juntada a
fls. 87 e ss, alegando em preliminar cerceamento de defesa e ausência de contraditório,
especialmente quanto a valores recolhidos a maior, vez que não teve acesso ao procedimento
fiscal, comprometendo assim sua manifestação.
Requereu ao final o acolhimento de suas razões, com o reconhecimento do vício e
declaração de nulidade do lançamento.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720031/2012-92

Não houve juntada de cópia de documentos.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
(RJ) – DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente em 10/10/2013, conforme Acórdão no 12-
60.379, fls. 93 e ss, de ementa abaixo transcrita:
SAT/RAT
O não recolhimento, nas épocas próprias, das contribuições sociais -SAT/RAT
incidentes sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados apurados
em folha de pagamento, enseja lançamento fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 13/11/2013, conforme
fls. 98/99.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 12/12/2013, juntado a fls. 100 e ss,
representado pelo procurador do município, fls. 105/106.
Entende que houve nulidade da decisão de origem por cerceamento do direito à
defesa.
Reapresenta a argumentação de nulidade do lançamento pela impossibilidade de
seus esclarecimentos quanto aos recolhimentos realizados a maior, com os seguintes dizeres, fls.
101:
Não obstante constar o Termo de Intimação Fiscal, não foi concedido ao Município o
direito de esclarecimentos dos valores pagos a maior, e nem acesso ao
procedimento fiscal, o que comprometeu sua defesa no que diz respeito ao âmbito
material.(grifo do autor)
No mérito alega que cumpriu suas obrigações, já que foi pago valor maior,
contudo, sem discriminação do correspondente a contribuições sociais, atribuindo-o ao crédito
em discussão neste contencioso.
Ao final requer a insubsistência e total improcedência do lançamento, com o
acolhimento e provimento do recurso interposto, haja vista o vício e nulidade apontados.
É o relatório!

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720031/2012-92

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Passo a exame da preliminar de mérito quanto à alegação de nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa, em razão de não dar direito a esclarecimentos sobre
valores pagos a mais, tampouco acesso ao procedimento fiscal.
Primeiramente, em exame aos autos, verifico a regular instauração de citado
procedimento em 19/11/2010, com ciência pessoal em 23/11/2010, precisamente às 16:40, fls.
79/80, ao amparo do MPF no 07.1.02.00-2010-00654-2, com desdobramentos em exigências
realizadas por intimações, conforme as folhas seguintes e encerrado em 08/02/2012, fls. 83.
O auto de infração obedece a todos os requisitos legais previstos no art. 10 do
Decreto no 710.235, de 1972, com destaque para a descrição do FATO GERADOR, conforme
relatório fiscal de fls. 16 e ss, que é parte da exação e também a fundamentação legal posta
expressamente na autuação, fls. 11/12 (FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO – FLD).
Igualmente verifico que o lançamento obedece ao prescrito no art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, com a determinação da matéria tributável, cálculo do montante
devido e identificação do sujeito passivo, conforme se vê a fls. 6 e ss.
A exigência do crédito tributário somente ocorre quando formalizado o auto de
infração, nos termos prescritos no art. 9o, caput do Decreto no 70.235, de 1972, seguido pela
ciência obrigatória, ocorrida conforme fls.6, com expressa informação do recebimento de uma
segunda via do auto de infração juntamente com os anexos.
O momento processual previsto para o administrado exercer seu direito de
defesa é o da impugnação, nos termos previstos nos arts. 14 ao 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
Em exame à peça de defesa, fls. 87 e ss, não verifiquei qualquer esclarecimento da
recorrente quanto àqueles valores pagos a mais que foram argumentados.
A alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, ao argumento
de não poder dar esclarecimentos sobre valores pagos a mais e falta de acesso ao procedimento
fiscal, não se justifica, pois que a uma teve acesso ao auto de infração e todos os anexos e, a
duas, teve CLARA OPORTUNIDADE DE SE DEFENDER e realizar os devidos
esclarecimentos, apresentando documentos de prova, MAS NÃO O FEZ, por ocasião de sua
impugnação.
Isto posto, nulidade alguma identifiquei.
Aduz também o recorrente nulidade da decisão a quo, com alegação de
cerceamento do direito à defesa.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720031/2012-92

Ao examinar o acórdão de piso, fls. 93 e ss, verifico que está devidamente
fundamentado em suas razões de fato e de direito e não vejo qualquer mínima evidência de
preterição do direito de defesa, bem como também não incorre em qualquer daquelas nulidades
estabelecidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Portanto, não constatei qualquer
cerceamento de defesa nesta decisão.
Quanto ao argumento de mérito de que cumpriu suas obrigações, já que foi pago
valor maior, contudo, sem discriminação do correspondente a contribuições sociais,
atribuindo-o ao crédito em discussão neste contencioso, desprovido, contudo, de provas
contábeis, documentais ou qualquer elemento, para além de uma simples declaração, tenho-o
por negativa geral, já que o ônus probatório é seu, nos termos em que rege o art. 16, inc. III do
supracitado decreto e também o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, de aplicação
supletiva, conforme art. 15 deste.
Isto posto, voto pela rejeição das preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 112
DF CARF MF
Original